Tribunal: TJSP
Processo: 1021520-30.2022.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório – Inserção dos dados da autora em cadastro de inadimplentes – Pedidos iniciais julgados improcedentes – Pleito de Reforma – Impossibilidade – Alegação de desconhecimento do débito – Instituição requerida que, no entanto, desincumbiu-se do ônus de comprovar a existência de fato extintivo do direito da requerente (artigo 373, inciso

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório – Inserção dos dados da autora em cadastro de inadimplentes – Pedidos iniciais julgados improcedentes – Pleito de Reforma – Impossibilidade – Alegação de desconhecimento do débito – Instituição requerida que, no entanto, desincumbiu-se do ônus de comprovar a existência de fato extintivo do direito da requerente (artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil) – Contrato assinado pela autora – Documentos pessoais apresentados no ato da adesão – Fotografia da autora realizada na contratação – Ausência de indícios de fraude – Sentença mantida – Recurso improvido.